Tribunal: TJMT
Processo: 1036509-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036509-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA - CPF: 019.505.441-50 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PERÍCIA INEXISTENTE – PROVA QUE PODE SER REALIZADA POR TESTEMUNHA – DIREITO DA PARTE PRODUZIR A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES – PREMÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

Não há que se falar em necessidade de prova pericial na espécie, uma vez que existe começo de prova documental, a qual pode ser confirmada, ou não, com a realização da audiência de instrução e julgamento, de sorte que não vinga a sentença de extinção do processo sem análise de mérito.

Recurso provido para determinar seja levado o feito a sua instrução em audiência.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS interpõe RECURSO INOMINADO (Id 178730797) com pedido de PROVIMENTO para a reforma/anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, para ser designada audiência de instrução, colhendo-se os depoimentos pessoais dos envolvidos, levando-se em consideração o contrato firmado e as provas documentais apresentadas.

ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA apresentou CONTRARRAZÕES (Id 178730801) aduzindo que a causa se torna complexa para ser apreciada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, pois requer a produção de prova técnica pericial especializada, isto porque, o art. 98, I, da CF/88 e os artigos 3o, caput, e 51, II, da Lei Federal no 9.099/95, são claros ao estabelecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar determinados casos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A gratuidade de justiça foi bem deferida, de sorte que inexistem motivos justificadores da sua revogação nessa instância.

No tocante ao mérito recursal estou concluindo pelo provimento da irresignação, uma vez que a matéria colocada para conhecimento da primeira instância não exige a produção de prova pericial.

Com efeito, existe nos autos prova documental suficiente da contratação, sendo apenas necessário que haja a audiência de instrução para que as testemunhas possam trazer ao convencimento judicial os fatos ocorridos, visando a formação da conclusão judicante sobre qual das partes possui o melhor direito.

Tenho consciência de que no sistema dos juizados especiais o volume de causas pode levar ao esgotamento na tramitação das demandas em primeira instância, sendo tanto melhor que os julgadores decidam as reclamações de forma antecipada.

No entanto, essa não pode ser a regra absoluta quando se deparar como casos como o presente, onde há clara necessidade de se permitir a parte minimamente demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que somente poderá ser possível com a instrução do feito, como expressamente requerido na fase postulatória.

Por fim, não há que se falar em necessidade de produção de perícia nas conversas telefônicas e por mensagens de whatsapp, uma vez que o conteúdo dessas poderão ser devidamente esclarecidos por meio dos depoimentos pessoais e das oitivas das testemunhas arroladas atempadamente.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023